Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-36.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Opção do autor à modalidade contratual ajustada e ciência dos seus termos. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto.

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Opção do autor à modalidade contratual ajustada e ciência dos seus termos. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000639-36.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
JOSÉ CARLOS MARTINS DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572 -Voto no 12615
2
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572
Apelante: José Carlos Martins de Freitas
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto no 12615
REVISÃO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DANO
MORAL.
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a
título de reserva de margem consignável para cartão de crédito
RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Opção do autor
à modalidade contratual ajustada e ciência dos seus termos.
Autorização para desconto em benefício previdenciário
comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes.
Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação
não provida.
Vistos.
Ação de revisão de contrato cumulada com
pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral, julgada
improcedente pelo MM. Juiz Renê José Abrahão Strang, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, respeitada a gratuidade processual que lhe foi concedida, no tocante
à execução das verbas de sucumbência.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Sustenta a abusividade da conduta que lhe foi imposta pelo
banco, de modo a tornar admissível a revisão do contrato. Alega que
firmou o contrato para emissão do cartão de crédito, porém foi ludibriado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572 -Voto no 12615
3
pela ausência de informações da instituição bancária, no tocante à taxa de
juros remuneratórios, quantidade de parcelas e termo final do pacto. Aduz
a ocorrência de dano moral e o direito à percepção da indenização
respectiva. Pleiteia a reforma da sentença e a procedência da ação.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato de cartão de crédito
RMC cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por
dano moral.
Em resposta, o réu impugnou a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e, no mérito, sustentou que as partes
celebraram contrato de uso de cartão de crédito consignado, do qual a parte
autora tinha pleno conhecimento do que se tratava. Aduziu que foram
realizados saques com o uso do cartão de crédito, de modo que a
insurgência não se reveste de credibilidade. Alegou, ainda, o descabimento
da repetição de indébito e a inexistência de dano moral.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que o apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu
direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572 -Voto no 12615
4
Na petição inicial, alegou que não reconhecia o
valor cobrado mensalmente em seu benefício previdenciário, a título de
reserva de margem consignada para cartão de crédito RMC, que lhe foi
imposto de forma abusiva pela instituição bancária.
Porém, com a contestação e durante a instrução
processual, a instituição financeira juntou o contrato assinado pelo
apelante, a autorização para desconto no benefício previdenciário e, ainda,
comprovou a utilização do cartão de crédito, a justificar a regularidade dos
descontos referentes à reserva de margem consignável RMC efetuados
no benefício previdenciário.
O contexto probatório deixou claro que o apelante
firmou com a instituição bancária contrato de empréstimo e de cartão de
crédito consignado, de modo que não há se falar em contratação sem
solicitação ou anuência.
Restou claro que o apelante tinha ciência dos
termos da contratação.
Ademais, além de ter firmado o contrato em
questão, a apelante utilizou o cartão de crédito, não só para obter
empréstimo, mas também para efetuar saques.
Não
restou
demonstrada
a
ocorrência
de
abusividade ou de qualquer vício na contratação ajustada entre as partes.
De se anotar, que o apelante não logrou
impugnar, de forma cabal, as provas produzidas nos autos pelo apelado.
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo artigo
373, I, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572 -Voto no 12615
5
Não há se falar em conversão do contrato, nem
em ressarcimento de valores e menos ainda em dano moral, porque não
demonstrado ilícito cometido pelo banco, que, na realidade, agiu em
exercício regular de direito na busca de reaver o seu crédito, conforme
contratado.
O princípio pacta sunt servanda deve ser
observado no caso, pois nenhum abuso foi praticado pela instituição
bancária.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL,
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL Cartão
de crédito com reserva de margem consignável em
benefício previdenciário (RMC) Prova da contratação
Não ocorrência de ilegalidade Impossibilidade de
que se autorize indenização por dano moral, ausente
ilícito respectivo Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1009601-67.2017.8.26.0438, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 06/09/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL DESCONTO
EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO VALOR
MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
TERMO DE ADESÃO ASSINADO
PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO QUE SE DEU DE
FORMA
REGULAR

IMPOSSIBILIDADE
DE
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
CARTÃO NÃO UTILIZADO - DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO
-
SENTENÇA
IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572 -Voto no 12615
6
Apelação n° 1008327-10.2017.8.26.0037, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 27/02/2018).
“Apelação. Contratos Bancários. Sentença de
improcedência. Autora que contesta a contratação do
empréstimo e pleiteia a condenação do réu pelos danos
morais decorrentes do indevido desconto de valor
correspondente a Reserva de Margem Consignável
(RMC). Termo de adesão assinado pela autora, com
cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque e
comprovação do crédito em conta via TED. Vício de
consentimento
não
demonstrado.
Regularidade
da
contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de
prática de ato ilícito. Não configuração de dano moral.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1027276-83.2017.8.26.0554, Rel. Des. Elói Estevão
Troly, j. em 26/02/2019).
“APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
Desconto
sobre reserva de margem consignável em benefício
previdenciário (RMC)
Pretensão de suspensão dos
descontos efetuados em folha de pagamento, com
restituição, em dobro, dos valores e condenação do
apelado a título de danos morais
Sentença de
improcedência Pleito de reforma da sentença Não
cabimento Instituição financeira que se desvencilhou do
encargo de demonstrar a validade da cobrança

Comprovação
da
disponibilização
do
crédito

Apresentação de contrato de adesão de cartão de crédito
consignado e autorização de desconto em folha de
pagamento
Danos morais e materiais inexistentes
Prova do fato constitutivo do direito ausente Pretensão
de repetição de indébito afastada Sentença mantida
APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários
advocatícios, em segunda instância, em desfavor da
apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada
a gratuidade da justiça” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1009263-93.2017.8.26.0438, Rel.
Des. Kleber Leyser de Aquino, j. em 28/03/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572 -Voto no 12615
7
“BANCÁRIO Ação de repetição de indébito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais
Cartão
de
crédito
consignado

Sentença
de
improcedência Provas comprovam regular contratação
de cartão de crédito, dando ensejo a descontos e a reserva
de margem consignável
Repetição e indenização,
incabíveis
Sentença mantida - Apelo desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1001565-49.2017.8.26.0369, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 01/02/2018).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Ação
declaratória.
Improcedência.
Contratos de empréstimo e cartão de crédito, com
desconto diretamente no benefício previdenciário da
autora. Contratação comprovada nos autos. Cartão de
crédito solicitado. Reserva de margem consignável.
Solicitação expressa, ausente irregularidade. Recurso
desprovido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0001727-59.2012.8.26.0297, Rel. Des.
Cauduro Padin, j. em 30/01/2013).
“Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais
Cartão de crédito consignado, com
desconto das parcelas em benefício previdenciário do
autor Alegação de negativa de solicitação do cartão de
crédito consignado do Banco réu
Improcedência

Ausência de verossimilhança Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização do autor de débito no benefício
previdenciário Vício de consentimento não demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de
direito do credor Sentença mantida Recurso negado”
(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1000729-37.2017.8.26.0382,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto, j. em 23/01/2018).
“Ação
declaratória
c/c
indenizatória
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572 -Voto no 12615
8
Contrato bancário de cartão de crédito consignado -
Pedido fundamentado na negativa de celebração do
contrato e indevida utilização da margem consignável,
obstando a autora a assunção de novo crédito -
Contratação demonstrada - Ausência de ilegalidade -
Inexistência de prática de ato ilícito - Recurso improvido”
(TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1030834-62.2015.8.26.0577, Rel. Des. Miguel Petroni
Neto, j. em 11/10/2016).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA CARTÃO DE
CRÉDITO - Ausência de descontos indevidos na fatura do
cartão de crédito. Cobrança a título de Margem de
Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada pelo
autor e pela Lei. Ademais, o desconto da RMC constitui
forma de amortização do débito. Dano moral não
configurado.
Sentença
de
improcedência
mantida.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 23a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0002427-47.2011.8.26.0338, Rel.
Des. Sérgio Shimura, j. em 12/02/2014).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS. Cartão de crédito consignado com cláusula de
"Reserva de Margem Consignável - RMC" em benefício
previdenciário.
Contratação
negada
pela
autora.
Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste.
Vínculo obrigacional demonstrado. Inocorrência de venda
casada. Sentença de improcedência mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO” (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1002111-29.2017.8.26.0297, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. em 20/09/2017).
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de
Procedência Insurgência do Réu Cabimento Reserva
de margem consignável no benefício previdenciário

Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção
pela modalidade de contrato e ciência de seus termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572 -Voto no 12615
9
Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no art.
373, II, do CPC, demonstrando a origem, contratação,
utilização do cartão e liberação da quantia Contratação
e descontos efetivados com respaldo legal - Autorização
da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008 - Ausência de ilegalidade -
Inexistência de vício de consentimento
Sentença
reformada
Recurso provido” (TJSP, 18a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1008389-75.2018.8.26.0664,
Rel. Des. Helio Faria, j. em 21/05/2019).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000639-36.2020.8.26.0572 -Voto no 12615
10
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor dado à causa, com correção monetária a partir desta data e
respeitada a gratuidade processual concedida, no tocante à execução das
verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
dado à causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator